Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738765-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno, intime-se o réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator